Tribunal: TJPA
Processo: 0003659-16.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003659-16.2020.8.14.0401

APELANTE: RONDINELE RIBEIRO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO. ARTIGO 147 C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. NULIDADES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 -
O fato em questão consiste em provável promessa verbal de mal injusto de um irmão da vítima, irresignado com a intenção desta de morar na mesma casa que ele, patrimônio de família, causando-lhe temor de modo que deixou ela de residir ali. A relação familiar é expressa, assim a esfera doméstica. Logo, a incidência da legislação especial, bem como a

competência da vara especializada,
revela-se, devidamente, aplicada.

02
- A arguição da falta de intimação de testemunha de defesa,
in casu
, não se deu no momento oportuno, operando-se, pois, a
preclusão. Afora isso, tal suscitação veio desacompanhada de demonstração objetiva do prejuízo correspondente.

03 -
A vítima, em seu depoimento, firme e coerente ao prestado na fase policial, relatou a ameaça de mal injusto e grave do apelante contra si e o receio que isso lhe causou. Não há como desconsiderar a relevância de suas palavras uma vez descreverem crime ocorrido no âmbito doméstico/familiar, marcado pela clandestinidade e a ausência de testemunhas e de lastros materiais –
in casu
, contudo, a versão da vítima ainda foi ratificada pelo testemunho de Assis José Ferreira Júnior, irmão desta e do apelante. Assim, o édito condenatório deve ser mantido.

04 -
Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, divergências de moradia em patrimônio da família, não permitem a valoração negativa.

05 -
A fim de não se incorrer em
reformatio in pejus
, mantem-se, proporcionalmente, o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos sentenciados. Incabível, pois, a pleiteada suspensão condicional da pena, haja vista o teor do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

06 -
Recurso conhecido e provido parcialmente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe conceder provimento, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rondinele Ribeiro Ferreira, irresignado com os termos da resp. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime contido no artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Na denúncia (Num. 8916987- Pág.1 e 2), há,
ipsis litteris
:

Narram os presentes autos que, no dia 14/12/2019, por volta das 11h, em residência particular, na Passagem Liberdade, Bairro Marambaia, Belém/PA, a vítima Lidiane Ribeiro Ferreira Rabelo sofreu ameaças de morte proferidas pelo denunciado, Sr. Rondinele Ribeiro Ferreira, seu irmão.

Consta dos autos que a vítima possui duas residências, uma em Belém e outra no Maranhão. Quando está em Belém, fica na casa de seus pais, onde também reside o denunciado.

Na data supramencionada, a vítima estava na residência dos pais, em Belém, acompanhada de seu irmão, Sr. Assis, para informar o denunciado que ela iria voltar para a casa dos genitores com a filha. Nesse momento, o acusado surtou e disse para a vítima que se ela voltasse ao local, ele a mataria.

Antes de sair da residência, o denunciado Rondinele disse novamente para irmã que se ela voltasse para a casa, ele a mataria.

A ameaça de morte foi reiterada várias vezes aquele dia, mesmo diante de ser advertido que o feito iria ser registrado na delegacia.

Houve o recebimento correlato (Num.

8916988- Pág. 1).

Em resposta escrita, o apelante disse que se manifestaria após a instrução processual (Num.8916989- Pág. 1 a 2).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 01 (uma) testemunha, interrogou-se o apelante e foram apresentadas as alegações finais (Num.8916992- Pág. 2 e 5).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando o apelante
à sanção de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-a, atento às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, pela limitação de fim de semana e pela participação de cursos ou palestras sobre a questão de gênero.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (Num. 8917031- Pág. 1 a 13):

a)
Preliminarmente:

i.
Declarar a nulidade do processo desde o início, na forma do art. 564, I, do CPP, em razão de o
juízo a quo
ser incompetente para julgar o presente feito, vez que, no presente caso, não restou demonstrada motivação de gênero ou a vulnerabilidade da vítima em relação ao recorrente;

ii.
Subsidiariamente, requer seja declarada a nulidade do processo em razão da ausência de intimação da testemunha arrolada pela defesa, na forma do art. 564, IV, do Código de Processo Penal;

iii.
Em não sendo acolhido o pleito anterior, requer-se a conversão do julgamento em diligência, para que seja realizada a oitiva da testemunha que não foi ouvida pelo juízo de piso, na forma do art. 616, do Código de Processo Penal;

b)
Caso não sejam acolhidas as preliminares apontadas anteriormente,

requer-se a reforma da sentença para:

i.
Absolver o apelante na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal, em razão da atipicidade da conduta, tendo em vista que ele não agiu com o dolo exigido pelo art. 147, do Código Penal;

ii.
Em sendo mantida a condenação, requer seja declarada a nulidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, na forma do art. 564, V, do CPP, vez que houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, sendo redimensionada a pena imposta ao recorrente;

iii.
Além disso, requer-se também a aplicação da suspensão condicional da pena, na forma do art. 77, do CP, vez que o apelante cumpre com os requisitos objetivos e subjetivos;

iv.
Por fim, o afastamento da condenação à título de danos morais, vez que não restou comprovado/demonstrado os danos sofridos pela vítima;

c)
Requer-se a diminuição da pena,
ex officio.

d)
Por fim, manifesta interesse em realizar a sustentação oral das teses

sustentadas nesta apelação, na forma do que preceitua o regimento interno deste Egrégio Tribunal.

As contrarrazões firmaram-se pela integral manutenção da sentença

(Num.

8917033 - Pág. 1 a 8).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria
de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e provido parcialmente

(Num.

9578255- Pág. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DAS PRELIMINARES

2.1 – Da Incompetência do juízo
a quo

Versa a Lei 11.340/2006, em seu artigo 5º:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

O fato em questão consiste em provável promessa verbal de mal injusto de um irmão da vítima, irresignado com a intenção desta de morar na mesma casa que ele, patrimônio de família, causando-lhe temor de modo que deixou ela de residir ali.

A relação familiar é expressa. Assim como, a esfera doméstica. Logo, a incidência da referida legislação especial, bem como a
competência da vara especializada
revela-se, devidamente, aplicada.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTENTE. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO CONTRA IRMÃ DO RÉU. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. ART. 5.º, INCISO II, DA LEI N.º 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO 2.º JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE GOIÂNIA/GO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não implicou no reexame do arcabouço de provas e fatos que instruem o caderno processual, tendo em vista que os fundamentos da decisão agravada estão nitidamente calcados nos alicerces informativos e jurídicos que constituem as razões de decidir do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, o que não representa ofensa ao quanto disposto na Súmula n.º 7 desta Corte Superior de Justiça.

2. O entendimento adotado pela Corte de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido de que "a Lei n.º 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, tem o intuito de proteger a mulher da violência doméstica e familiar que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, sendo que o crime deve ser cometido no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto" (REsp 1.239.850/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.841.868/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Assim, rejeito a preliminar de incompetência do juízo sentenciante para apreciar o feito.

2.2 – Da ausência de intimação de testemunha arrolada pela defesa

O Código de Processo Penal prevê, em seu artigo 563, que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

A arguição da falta de intimação de testemunha de defesa,
in casu
, não se deu no momento oportuno, operando-se, pois, a
preclusão.

Afora isso, tal suscitação veio desacompanhada de demonstração objetiva do prejuízo correspondente.

Desacolho, por conseguinte, a presente preliminar.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALTA DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. FASE DO ART. 422 DO CPP JÁ COMPLETADA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO ACERCA DE EVENTUAL IMPEDIMENTO DE JURADO. PRECLUSÃO. DISPONIBILIZAÇÃO PRÉVIA DA LISTA DE JURADOS. DEFEITO NO QUESITO A RESPEITO DA AUTORIA. PRECLUSÃO. QUESITO ELABORADO NOS TERMOS DA ACUSAÇÃO E QUESTIONADO DEPOIS DA INDAGAÇÃO ACERCA DA MATERIALIDADE. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AVERIGUAR SE AS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO TÊM LASTRO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE DO ART. 65, I, DO CP. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos.

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.241.587/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021.)

Ressalto, por derradeiro, que não restam dúvidas a serem esclarecidas em segunda instância, de modo a justificar diligências supletivas com base no artigo 616 do Código de Processo Penal.

03 – DO MÉRITO

3.1 – Da atipicidade da conduta

A vítima, em seu depoimento, firme e coerente ao prestado na fase policial, relatou a ameaça de mal injusto e grave do apelante contra si e o receio que isso lhe causou.

Não há como desconsiderar a relevância de suas palavras uma vez descreverem crime ocorrido no âmbito doméstico/familiar, marcado pela clandestinidade e a ausência de testemunhas e de lastros materiais –
in casu
, contudo, a versão da vítima ainda foi ratificada pelo testemunho de Assis José Ferreira Júnior, irmão desta e do apelante.

Assim, o édito condenatório deve ser mantido.

Para melhor fundamentar:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, DO CPB C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI N. 11.340/06 (AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR). DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: IMPROCEDENTE, AS PROVAS DOS AUTOS, EM ESPECIAL A PALAVRA DA VÍTIMA, COMPROVAM A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO PERPETRADO PELO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: É improcedente o pleito do recorrente, quando as provas dos autos, em especial a palavra da vítima, comprovam a autoria e a materialidade do delito de ameaça no âmbito doméstico/familiar perpetrado pelo recorrente contra a vítima, pois restou cristalinamente comprovado que o réu/apelante proferira ameaça de causar mau injusto e grave em relação à vítima.

Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, máxime em razão de a vítima de maneira convicta e em semelhança a sua versão apresentada na fase inquisitorial (fls. 06/07. Autos Apensos), ter narrado em Juízo pormenorizadamente a ação delitiva perpetrada pelo recorrente. Precedentes deste E. Tribunal.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. (Destaquei)

(2018.03104728-09, 193.922, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-25, Publicado em 2018-08-03)

Assim, não é possível acolher a tese recursal.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 8917016 - Pág. 3 a 4):

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal.

A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são imaculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

Verifico constar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” do CPB (ter sido a infração penal cometida no contexto da violência doméstica contra mulher), pelo que aumento a pena em 10 (dez) dias.

Inexistem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, pelo que torno a pena concreta e definitiva em 02 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS.

Considerando a pena aplicada e não ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Atento às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 02 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução.

E, por entender adequado ao caso, durante a permanência, o condenado deverá participar de cursos ou palestras sobre a questão de gênero (Programa “Gênero e Violência”, na universidade UNAMA-Alcindo Cacela).

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, os motivos do delito, cuja
fundamentação apresenta equívoco a ser sanado,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, divergências de moradia em patrimônio da família, não permitem a valoração negativa.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 06 meses de detenção ou multa de 10 a 360 dias-multa), porque não remanescente circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (cometimento do crime com prevalência de relação doméstica), ausentes atenuantes, fixo a pena intermediária em
01 (um) mês e
05 (cinco) dias de detenção, observando a fração de 1/6 (um sexto) indicada pela jurisprudência para cada circunstância legal.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Resulta, portanto, a punição definitiva em 01 (um) mês e
05 (cinco) dias de detenção.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

O magistrado sentenciante aplicou a favor do então apelante o teor do artigo 44 do Código Penal – não obstante posicionamento jurisprudencial em sentido contrário:

RECURSO ESPECIAL. ART. 147 DO CP. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto esta Corte Superior tenha admitido a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a ameaça ou a violência envolvidas na prática delitiva forem de menor gravidade, é certo que a conduta atribuída ao recorrente não pode ser assim compreendida. 2. Caracterizada a grave ameaça à pessoa, aplica-se ao caso a proibição legal de substituição prevista no inciso I do art. 44 do Estatuto Repressivo.

3. "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (Súmula 588/STJ).

4. Recurso provido.

(REsp n. 1.735.503/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 15/6/2018.)

A fim de não incorrer em
reformatio in
pejus, mantenho o benefício nos termos sentenciados.

Incabível, pois, a pleiteada suspensão condicional da pena, haja vista o teor do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo parcial provimento, modificando-se a pena privativa de liberdade do apelante para 01 (um) mês e
05 (cinco) dias de detenção, com a proporcional substituição por restritivas de direito nos termos sentenciado.

É o voto.

Belém, 11/07/2023